Tribunal: TJES
Processo: 5020484-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020484-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIETRA SARDINHA SILVESTRE MOUSINHO DONATO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM R$10.000,00. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5020484-74.2023.8.08.0024

Recorrente: PIETRA SARDINHA SILVESTRE MOUSINHO

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7988221).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PIETRA SARDINHA SILVESTRE MOUSINHO,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a autora apenas entrou em contato com a parte recorrida no ano de 2022, quando descobriu que já existia um cartão de crédito habilitado em seu nome;
c)
que a recorrida não juntou aos autos os áudios da suposta adesão;
d)
que o banco deveria ter comprovado a efetiva contratação;
e)
que o cartão foi obtido mediante fraude;
f)
que as faturas do cartão de crédito indicavam local que a autora nunca residiu;
g)
que não realizou o pagamento das cobranças;
h)
que deve ser afastada a multa dos embargos;
i)
que deve haver o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da contratação de cartão de crédito pela parte autora.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste-se parcialmente à parte recorrente, explico.

O código de processo civil resguarda a norma do ônus da prova estático, o qual preceitua que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autos (art. 373 do CPC). Nesse sentido, anoto que não foi utilizado na presente ação a inversão do ônus probatório.

Em se tratando de ação com pedido fundado em prova negativa, cabe à parte ré a comprovação do fato positivo, qual seja a contratação do cartão de crédito pela parte autora.

Assim, como comprovam os documentos ao ID 7988195, a contratação foi realizada via telemarketing de modo que competiria à parte recorrida a juntada dos áudios que comprovariam quem efetivou a contratação do cartão de crédito.

Embora o cartão tenha sido utilizado para compras em locais próximos à residência da parte autora e a fatura tenha endereço em bairro vizinho, tais fatos são meramente indícios de probabilidade do direito do réu, não servindo para comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito pela parte autora.

Desse modo, como a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, mostra-se devida a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com declaração de inexigibilidade do débito oriundos de compras realizadas com o cartão de final nº 4739.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes à condenação por danos morais no importe fixados pelo magistrado de R$10.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Quanto aos danos materiais supostamente sofridos, como não restou comprovado tal dano pela parte, julgo improcedente o pedido.

Por fim, ante o provimento do recurso, afasto a incidência da multa dos embargos de declaração, pois a parte se limitou a questionar os pontos da sentença que entendeu por contraditório e omissos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)

DECLARAR
a inexigibilidade da dívida oriunda do cartão com final nº 4739;

b)

DETERMINAR
que a parte ré proceda com a baixa da negativação do nome da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$100,00 por dia, limitado a R$5.000,00. Esclareço que deve haver intimação pessoal da parte nos termos da súmula 410 do STJ;

c)

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa já atualizada à época da condenação, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da corregedoria desde a data do arbitramento e com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (inclusão do nome da parte recorrente no SPC em 28/12/2022).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)